Tribunal: TJMT
Processo: 0018237-97.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018237-97.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO E MOTORISTAS PROFIS B. GARCAS E REGIAO - SINTTRO - CNPJ: 00.965.244/0001-09 (APELADO), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÉRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAGAO DE FAZER - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - REVISÃO DO FATURAMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DIFERENÇAS – CARTA DE AVISO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas dos autos não permitem imputar ao consumidor a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca redução na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação declaratória n. 0018237-97.2017.8.11.0004- Cód. 268278 movida por Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Motoristas profis. Barra do Garças e região – SINTTRO, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, declarou a inexistência do débito de R$ 2.815,00 (dois mil oitocentos e quinze reais), discriminado na fatura de fl.36; condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, devendo incidir juros de mora partir do evento danoso, 11/10/2017, e correção monetária a partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2°, CPC/2015.

Sustenta a apelante que não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País.

Alega também que não houve a pratica de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, sendo certo que a negativação do nome do recorrido se deu exclusivamente em razão do inadimplemento de um débito regularmente constituído.

Argumenta que a parte recorrida não produziu provas suficientes a demonstrar que os fatos narrados desencadearam significativo prejuízo ao nome e a tradição da empresa ou comprometeram negócios de natureza financeira ou imobiliária, devendo, portanto, ser afastada a pretensão indenizatória.

Afirma por fim, que a recorrente não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial de fls., no que estará sendo realizada a mais lidima e escorreita justiça; subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reformes da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como reconhecer que os juros de mora devem incidir desde a sentença.

Contrarrazões. (id.73323157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação declaratória n. 0018237-97.2017.8.11.0004- Cód. 268278 movida por Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Motoristas profis. Barra do Garças e região – SINTTRO, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, declarou a inexistência do débito de R$ 2.815,00 (dois mil oitocentos e quinze reais), discriminado na fatura de fl.36; condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, devendo incidir juros de mora partir do evento danoso, 11/10/2017, e correção monetária a partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2°, CPC/2015.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis para averiguação do aparelho medidor que estava danificado.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel da autora aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência da consumidora, que esta inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelante comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve cobrança com carta ao cliente de negativação do nome nos cadastros de inadimplência em face do não pagamento do débito em discussão, bem como da suspensão da energia, o que configura ato ilícito.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a cobrança se deu por culpa do medidor irregular e culpa exclusiva da apelada, conforme comprovado nos autos.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Desta feita, considerando-se todo o conjunto probatório trazido aos autos, não há como dar guarida à pretensão da ora apelante, tendo o i. magistrado de primeiro grau julgado com acerto, aplicando com precisão o direito ao caso concreto.

Destarte, uma vez realizado cálculo de fatura emitida a título de acerto de faturamento de forma indevida, sem a observância de procedimento administrativo regular previsto na legislação pertinente ao assunto, e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança.

Inclusive, já me posicionei nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CEMIG - FATURA ENVIADA A TÍTULO DE ACERTO DE FATURAMENTO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - PROVA UNILATERAL - REVISÃO DE FATURAMENTO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA. Realizado cálculo de fatura enviada a título de acerto de faturamento de forma incorreta, sem a observância de procedimento administrativo regular e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança. (TJMG; Apelação Cível n° 1.0024.13.250127-1/001; 2a Câmara Cível; Relator: Des. Afrânio Vilela; julgamento em 02/09/2014, publicação da súmula em 15/09/2014)

Forçoso concluir que a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, que é prestadora de um serviço público essencial, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, atingindo, sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5o, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha na prestação de serviço, negligenciou diante da ilegitimidade das cobranças, eis que não aponta o laudo de verificação metrológica se a avaria no equipamento foi realmente ocasionada pela usuária, com o corte abrupto da energia, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO. FALTA DE AMPARO JURÍDICO MATERIAL. ILICITUDE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - Se houve o cancelamento da venda efetivada, ilícita se torna a cobrança do valor e a negativação. - A administradora de cartão de crédito responde pela negativação efetivada em nome do devedor, por dívida inexistente. - A simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada sem amparo jurídico material, enseja indenização moral. - A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. - Preliminar rejeitada. - Primeira apelação não provida. - Segunda apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.002056-2/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DA COMPRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO. - O fornecedor de produtos e serviços e a instituição financeira respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - Tendo havido o cancelamento da compra pelo autor junto à empresa fornecedora de produtos, cabe a esta comunicar à instituição financeira tal operação para o fim de que sejam suspensas as cobranças efetuadas no cartão de crédito. - Todavia, tendo em vista que o autor procedeu corretamente o cancelamento da compra a tempo e modo, não se pode a ele atribuir a cobrança das parcelas faltantes, como quer entender a instituição financeira. - Tendo sido declarada inexistente a dívida, cabe à instituição financeira cobrar da empresa fornecedora de produtos os valores relativos às duas parcelas faltantes, tendo em vista que esta ultima recebeu do banco o valor integral relativo à compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.004062-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERCEIRO QUE CONTRATA SERVIÇO DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta telefônica que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha. Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do serviço. Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.” (RAC n. 67758/2007, 2a C. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 - grifei)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz a quo ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela apelada e, por isso imperiosa sua manutenção.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária estabelecidos no ato sentencial, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3o, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 16% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021